Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

3. Revisão criminal improcedente.